Tribunal: TJMT
Processo: 1033724-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033724-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), GARIMPAGEM RONDON LTDA - CNPJ: 01.387.612/0001-41 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO DA SILVA CAMPOS NETO - CPF: 698.778.901-00 (ADVOGADO), VICENCIA MARIA DE FIGUEIREDO RONDON - CPF: 798.751.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS SPECIAL SITUATIONS - CNPJ: 36.335.649/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GARIMPAGEM RONDON LTDA - CNPJ: 01.387.612/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e execução. agravo de instrumento. exceção de pré-executividade. indeferimento do pedido de efeito suspensivo. pretensão de suspensão de hasta pública. inércia processual prolongada. penhora realizada sob a égide do cpc/1973. ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano contemporâneo. manutenção da decisão. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em exceção de pré-executividade, mantendo designada hasta pública em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de inexistência dos requisitos da tutela de urgência.

2. Os agravantes alegam nulidade da penhora por ausência de desconsideração da personalidade jurídica, defendem a urgência diante da iminência do leilão e afirmam que a questão não foi apreciada no mérito em embargos de terceiros extintos por preclusão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há probabilidade do direito quanto à alegada nulidade da penhora realizada no ano de 1999 sem incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) saber se a iminência de hasta pública, após mais de duas décadas de inércia processual dos executados, caracteriza o perigo de dano contemporâneo exigido para a concessão de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

3. A penhora foi efetivada em 1999 sob a vigência do CPC/1973, inexistindo, à época, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica atualmente previsto no CPC/2015. À luz do princípio tempus regit actum, não se exige procedimento que não estava previsto em lei no momento do ato constritivo.

4. A executada teve ciência da penhora em 14.12.1999, permanecendo inerte por mais de vinte anos, inclusive durante outras praças já realizadas. Essa inércia prolongada enfraquece a plausibilidade da tese de nulidade e revela ausência de urgência contemporânea.

5. O perigo de dano, para fins de tutela de urgência, deve ser atual e derivar da demora na prestação jurisdicional, o que não se verifica quando o próprio devedor conviveu por décadas com o ato sem impugnação. A proximidade do leilão, após múltiplas oportunidades, não cria risco novo ou superveniente.

6. Os princípios da efetividade e da duração razoável do processo (CPC, arts. 4o e 797) impedem a suspensão de atos expropriatórios regularmente designados sem demonstração concreta de vício atual.

7. Inexistem elementos que configurem litigância de má-fé, pois o exercício do direito de recorrer, ainda que improcedente, não caracteriza, por si só, conduta dolosa ou temerária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A penhora realizada sob a vigência do CPC/1973 não exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no CPC/2015. 2. A inércia prolongada do executado inviabiliza o reconhecimento do perigo de dano contemporâneo para fins de concessão de efeito suspensivo tendente a suspender hasta pública regularmente designada.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4o, 300, 797, 805, 1.019, I, e 1.046; CPC/1973 (normas revogadas).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.954.015/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgInt no AREsp no 2020462/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GARIMPAGEM RONDON LTDA - ME e JOSÉ VICENTE NUNES RONDON, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0037369-49.2005.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravantes em Exceção de Pré-Executividade, mantendo a designação de hasta pública (cf. Id. no 209448010).

Os agravantes sustentam que a decisão recorrida incorreu em erro de premissa ao consignar que a matéria relativa à suspensão do leilão já teria sido submetida ao contraditório nos Embargos de Terceiro no 1019453-86.2022.8.11.0041 e julgada improcedente. Afirmam que referido processo foi extinto sem resolução do mérito, por preclusão temporal, e não por improcedência, de modo que a questão de fundo acerca da legalidade da penhora jamais teria sido efetivamente apreciada pelo Poder Judiciário.

Alegam que o próprio juízo de primeiro grau, ao proferir decisão liminar nos referidos Embargos de Terceiro, teria reconhecido expressamente que “a penhora não pode recair sobre os bens dos seus sócios”, circunstância que, segundo dizem, demonstraria a probabilidade do direito invocado e a existência de vício grave e insanável no ato de constrição.

Argumentam que a análise do periculum in mora deve considerar a urgência presente e iminente, e não a conduta passada das partes. Sustentam que a inércia processual, por mais prolongada que seja, não tem o condão de convalidar ato nulo, tratando-se a ausência de desconsideração da personalidade jurídica de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo.

Aduzem que o perigo de dano, que antes era abstrato, tornou-se concreto e imediato com a iminência do leilão, que pode expropriar bem particular de forma ilegal, causando danos irreversíveis, porquanto a reversão do ato de arrematação seria complexa e não garantiria a recuperação integral do patrimônio.

Afirmam, ainda, que a suspensão da hasta pública não causaria prejuízo irreparável ao credor, que poderia ter seu direito analisado no mérito da exceção de pré-executividade.

Por fim, sustentam que a decisão recorrida interpretou equivocadamente os princípios da efetividade e da menor onerosidade ao devedor, previstos nos artigos 797 e 805 do CPC, uma vez que, tais princípios, não autorizam a execução de ato ilegal e que a efetividade da execução deve ocorrer dentro dos limites da legalidade.

Requerem, sob esses fundamentos, a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender imediatamente o leilão e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo. Pede, ainda, a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, sustentando que a conduta processual evidencia propósito deliberado de retardar o curso do processo executivo mediante incidentes e recursos manifestamente infundados. (cf. Id. no 325074859).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que o recurso é tempestivo, porquanto interposto dentro do prazo legal de quinze dias úteis previsto no artigo 1.003, parágrafo 5o, do CPC, bem como preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelos agravantes em Exceção de Pré-Executividade, mantendo-se íntegras as designações e os atos executivos já aprazados, sob os seguimentos fundamentos:

Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no bojo de Exceção de Pré-Executividade, com o objetivo de sustar a hasta pública designada nos presentes autos executivos.

É o relato. Decido.

A pretensão não comporta acolhimento.

Conforme expressamente consignado na sentença proferida nos Embargos de Terceiro n.o 1019453-86.2022.8.11.0041, a excipiente teve ciência da penhora em 14/12/1999.

A inércia prolongada por mais de duas décadas, sem a adoção de medida eficaz para obstar o avanço dos atos expropriatórios, inviabiliza o reconhecimento do periculum in mora exigido pelo art. 300 do CPC e, ao revés, evidencia comportamento processual incompatível com a urgência agora invocada.

A tutela de urgência é medida de caráter excepcional, condicionada à presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano atual.

No caso concreto, não se evidencia a probabilidade do direito, pois a matéria atinente à suspensão do leilão já foi submetida ao contraditório nos referidos Embargos de Terceiro e julgada improcedente. Tampouco há perigo de dano contemporâneo derivado de fato novo ou superveniente, o risco apontado decorre apenas da marcha regular do processo executivo, conhecida da parte há longos anos.

Ademais, imperioso ressaltar que já ocorreram outras praças durante o curso do processo que restaram infrutíferas, sem manifestação do executado.

Ressalte-se, ademais, que o processo executivo rege-se pelos princípios da efetividade e da duração razoável (CPC, art. 4o), devendo prestigiar a satisfação do crédito pelo meio útil e adequado (CPC, art. 797).

O princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805) não autoriza a paralisação de atos expropriatórios regularmente designados quando inexistentes vícios atuais ou causa legal de suspensão. Ausente demonstração de irregularidade superveniente ou nulidade flagrante, não há base jurídica para sustar a hasta.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado na Exceção de Pré-Executividade, mantendo-se íntegras as designações e os atos executivos já aprazados.

Intime-se a parte exequente para que, em 15 dias, se manifeste acerca da presente exceção de pré-executividade. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Alexandre Elias Filho - Juiz de Direito".

Cinge-se a controvérsia em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da suspensão do leilão designado nos autos da execução, considerando a alegação de nulidade da penhora por ausência de prévia desconsideração da personalidade jurídica e a existência de inércia da parte executada por mais de duas décadas desde a ciência do ato constritivo.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 CPC, constitui medida de natureza excepcional, condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No âmbito recursal, a antecipação de tutela ou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige idêntica demonstração, consoante disciplina o artigo 1.019, inciso I, do CPC, que assim prescreve:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

No caso, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência pretendida, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Quanto à probabilidade do direito, os agravantes sustentam que a penhora realizada sobre bem de propriedade do sócio seria nula por ter sido efetivada sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, argumentando que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 1019453-86.2022.8.11.0041 não teria adentrado ao mérito da questão, porquanto o feito foi extinto sem resolução de mérito por preclusão temporal.

Embora a distinção técnica entre extinção sem resolução de mérito e julgamento de improcedência mereça consideração, o que se verifica, em cognição exauriente, é que a decisão agravada se fundamentou não apenas nesse aspecto, mas também em elementos processuais concretos que enfraquecem substancialmente a plausibilidade da pretensão recursal.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a executada teve ciência da penhora em 14 de dezembro de 1999, mantendo-se absolutamente inerte por mais de vinte e três anos até a oposição dos Embargos de Terceiro em 2022, os quais foram extintos justamente por preclusão temporal.

Durante esse extenso período, ocorreram outras praças que restaram infrutíferas, sem que houvesse qualquer manifestação dos executados no sentido de questionar a validade do ato constritivo.

Nesse contexto, conquanto seja juridicamente correto afirmar que nulidades absolutas não se convalidam pelo decurso do tempo, também é certo que a análise da probabilidade do direito deve considerar não apenas a tese jurídica em abstrato, mas igualmente o contexto processual concreto em que ela é invocada.

A circunstância de que a parte permaneceu silente durante décadas, inclusive deixando transcorrer praças anteriores sem qualquer impugnação, suscita fundada dúvida quanto à efetiva existência do vício alegado ou quanto à sua gravidade a ponto de justificar a intervenção jurisdicional de urgência no momento processual em que a demanda originária se encontra.

Registre-se, ademais, que, à época da realização da penhora, não havia a sistemática procedimental do incidente de desconsideração da personalidade jurídica atualmente prevista nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que, não se poderia cogitar de nulidade por ausência de procedimento que sequer existia no ordenamento jurídico então vigente.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 1973, aplicável à época dos fatos, não disciplinava o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a sistematização procedimental que lhe foi conferida pelo diploma processual vigente.

A exigência de instauração de incidente específico, com observância do contraditório prévio, somente foi positivada com o advento do Código de Processo Civil de 2015, que passou a vigorar em 18 de março de 2016.

O artigo 1.046 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece a aplicação imediata das normas processuais aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, em observância ao princípio “tempus regit actum”; vejamos:

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

§1o. As disposições da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código.

Dessa forma, a penhora realizada em 1999, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, deve ser analisada à luz da legislação vigente àquela época, não se podendo exigir, retroativamente, a observância de procedimento que somente foi instituído dezessete anos após a prática do ato impugnado.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...). DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INTIMAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DIREITO INTERTEMPORAL. TEMPUS REGIT ACTUM.

- À luz do princípio tempus regit actum e da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, os atos do processo devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos pretéritos. Nesse sentido, as normas processuais incidem imediatamente nos processos em curso, mas não alcançam atos processuais anteriores. Precedentes.

- A aplicação do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos previstos no art. 133 do CPC/2015, não é exigível ao presente caso, pois a decisão foi proferida em meados de 2014, isto é, enquanto vigente o CPC/1973.

- Não é possível defender o argumento (...), objetivando anular todos os atos processuais, com fulcro na vigência do CPC/2015, quando esse ato guarda, inequivocamente, nexo imediato e inafastável com o próprio ato praticado sob o regime da lei anterior, consubstanciado na decisão propriamente dita de desconsideração. Deve-se, pois, ser respeitada a eficácia do ato processual pretérito.

Recurso especial não provido.

(STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - REsp n. 1.954.015/PE, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se igualmente sua ausência no caso concreto.

Os agravantes sustentam que a iminência do leilão configuraria perigo de dano concreto e atual, argumentando que a arrematação do bem em hasta pública causaria prejuízo irreversível, porquanto a reversão do ato seria complexa e não garantiria a recuperação integral do patrimônio. Todavia, essa argumentação encontra óbice intransponível na conduta processual dos próprios agravantes ao longo das últimas duas décadas.

O perigo de dano, para fins de concessão de tutela de urgência, deve ser contemporâneo à formulação do pedido, caracterizando-se pela iminência de prejuízo decorrente da demora na prestação jurisdicional definitiva. Não se trata de perigo abstrato ou meramente hipotético, mas de risco concreto e atual que justifique a intervenção judicial antes do exaurimento da cognição.

Como já dito, repito, a executada, ora agravante, teve ciência da penhora em dezembro de 1999 e permaneceu absolutamente inerte até 2022, quando opôs Embargos de Terceiro que foram extintos por preclusão temporal. Durante esse extenso período de mais de duas décadas, ocorreram outras praças que restaram infrutíferas, sem que houvesse qualquer manifestação dos executados no sentido de questionar a validade do ato constritivo ou de buscar sua suspensão.

Esse comportamento processual revela, de forma inequívoca, que a alegada urgência não existia anteriormente e não pode, agora, ser artificialmente criada em razão da mera proximidade de nova hasta pública.

A inércia prolongada por mais de duas décadas é absolutamente incompatível com a caracterização do perigo de dano exigido pelo artigo 300 do CPC, pois, demonstra que a parte conviveu com a situação durante todo esse tempo sem considerá-la suficientemente grave a ponto de demandar providências judiciais imediatas.

Não se desconhece o argumento dos agravantes de que nulidades absolutas não se convalidam pelo tempo e podem ser alegadas a qualquer momento. Esse entendimento, embora correto do ponto de vista material, não se confunde com a análise dos requisitos para concessão de tutela provisória, que possui natureza processual e está condicionada à demonstração de urgência contemporânea.

A circunstância de que determinada matéria possa ser conhecida a qualquer tempo não implica, automaticamente, o reconhecimento de perigo de dano para fins de deferimento de medida acautelatória. São planos distintos que não podem ser confundidos. O que se exige para a tutela de urgência é que o risco de dano decorra da demora na prestação jurisdicional definitiva, e não simplesmente da pendência da questão em si.

Ademais, o risco invocado pelos agravantes não decorre de fato novo ou superveniente que altere substancialmente o quadro processual, mas sim da marcha regular e previsível do processo executivo, cujo prosseguimento é inerente à própria natureza do procedimento. A mera proximidade de nova hasta pública, após tantas outras que transcorreram sem impugnação, não caracteriza, por si só, o perigo de dano contemporâneo exigido pela legislação processual.

Importa registrar que a decisão agravada se fundamentou adequadamente nos princípios que regem o processo de execução, notadamente os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, consagrados nos artigos 4o, e 797, do CPC.

Confira-se a dicção dos mencionados dispositivos:

Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

A execução tramita desde 2005, perfazendo vinte anos de curso processual, período durante o qual o credor aguarda a satisfação de seu direito. O reconhecimento da tutela de urgência neste momento, sem amparo nos requisitos legais, frustraria a legítima expectativa do credor quanto à realização do ato expropriatório após duas décadas de tramitação, privilegiando comportamento processual manifestamente negligente em detrimento da efetividade da jurisdição.

Quanto ao princípio da menor onerosidade ao devedor, invocado pelos agravantes como fundamento para a suspensão do leilão, é certo que o artigo 805 do CPC determina que a execução deve ser promovida pelo modo menos gravoso ao executado quando possível a satisfação do crédito por mais de um meio. Contudo, tal princípio não autoriza a paralisação indefinida de atos expropriatórios regularmente designados quando inexistente vício atual ou causa legal de suspensão devidamente demonstrada.

A menor onerosidade é princípio que orienta a escolha dos meios executivos quando houver alternativas igualmente eficazes, e não fundamento para obstar a marcha regular do processo executivo. A interpretação pretendida pelos agravantes, se acolhida, conduziria à ineficácia do sistema de execução forçada, permitindo que devedores perpetuassem indefinidamente situações de inadimplência mediante sucessivas impugnações tardias, além de desconsiderar que a execução deve preservar o interesse do credor e não do devedor.

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE DINHEIRO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. INUTILIDADE/INEFICÁCIA DA PENHORA. IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. O princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse da parte credora. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – Quarta Turma - Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - AgInt no AREsp: 2020462 PE 2021/0350731-1, Data de Julgamento: 12/12/2022, Data de Publicação: DJe 16/12/2022).

No que tange ao pedido de condenação dos agravantes por litigância de má-fé, formulado pelos agravados em sede de contrarrazões, entendo que não restou configurada, no caso concreto, a conduta processual tipificada no artigo 80 do CPC.

Embora a conduta dos agravantes ao longo do processo revele negligência e desídia na defesa de seus interesses, o exercício do direito de recorrer, ainda que em situação processual desfavorável, não configura, por si só, litigância de má-fé. A improcedência das razões recursais não se confunde com a má-fé processual, que exige demonstração de dolo ou culpa grave na prática de atos contrários à dignidade da justiça.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026